Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA PELOS REQUERIDOS. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença proferida em sede de ação indenizatória pela qual julgado procedente o pedido da autora/apelada para condená-los solidariamente a indenizar a autora/apelada pelos danos materiais ao veículo COROLLA XEI 2.0.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a responsabilidade civil pelo evento danoso, especificamente quanto à caracterização da culpa do condutor do RENAULT/KWID ZEN pela colisão na traseira do veículo COROLLA XEI 2.0, segurado pela autora/apelada, e a consequente obrigação de indenizar os danos materiais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente os artigos 28, 29, II, e 34, que impõem ao condutor o dever de manter domínio sobre o veículo, guardar distância de segurança e realizar manobras com cautela, bem como aos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil por ato ilícito.
4. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, com base na violação do dever de cautela e da distância de segurança previstos no artigo 29, inciso II do CTB. 4.1. Trata-se de presunção relativa, que opera como mecanismo de inversão do ônus da prova, atribuindo ao condutor do veículo traseiro o encargo de demonstrar eventual excludente de sua responsabilidade.
5. O motorista do veículo que colidiu com a traseira do veículo segurado pela autora não apenas falhou em manter distância de segurança, como também não demonstrou a atenção necessária às condições de trânsito do local, razão de dever ser mantida a sentença
IV. DISOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, com base na violação do dever de cautela (não atenção, não manutenção da distância de segurança) previstos no artigo 29, inciso II do CTB.